Tribunal: TJES
Processo: 0011331-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011331-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.

I. De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.

II. Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a revaloração da prova produzida no processo administrativo, por parceiro comercial da apelada, considerado, ainda, o disposto no artigo 373, I do CPC, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de Vitória e invertendo-se os ônus sucumbenciais.

III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO. Pleito anulatório julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0011331-15.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADO:

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, o recurso é apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 130/139), em face da sentença (fls. 126/127) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, julgou PROCEDENTE o pleito exordial para anular multa administrativa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo administrativo nº 1850/2010, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 130/139), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa dizendo que “
os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória
”, que “
o laudo produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa apelante, não tem o condão de comprovar a inexistência de ‘defei
t
o de fábrica’ e, por outro lado, a ocorrência ‘de mau uso’ do aparelho por parte da consumidora
” e que “o
ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória, questionado na presente lide, goza de presunção de legitimidade e de veracidade
”.

Contrarrazões da apelada SAMSUNG (fls. 141/144) perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A respeito do mérito da causa, observo que a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não a invasão do mérito administrativo pela sentença recorrida, desbordando da legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), que foi anulada pelo juízo de primeira instância.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que do processo administrativo nº 1850/2010, instaurado pelo Procon de Vitória em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e de Lojas Americanas S/A, emanou da reclamação do consumidor Orladi Loureiro Correa.

Infere-se da reclamação (fl. 28-verso/29) que o consumidor havia adquirido um telefone celular e, depois de um tempo, o aparelho deixou de funcionar, levando-o a acionar a garantia do fabricante. Consignou ainda o excesso de prazo havido entre o acionamento da garantia em 16/03/2010 pelo consumidor e a resposta da assistência técnica, que até 30/06/2010, data da reclamação perante o Procon, ainda não havia sido prestada.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelada que optou por impugnar a reclamação afirmando que “
o defeito do celular era oxidação de peças internas e que isso teria sido provocado por mal uso do aparelho
” e juntou um laudo de um
parceiro comercial
que demonstrava a oxidação, mas não o suposto mal uso.

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 37/42), a qual declarou ilegal a omissão da apelada SAMSUNG e da reclamada Lojas Americanas quanto ao vício do produto, por violar o art. 18 da Lei 8.078/90, que assim dispõe:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.(Grifei).

Em seguida, a apelada SAMSUNG recorreu administrativamente – alegando que “cumpriu o acordo com o consumidor” e “
desproporcionalidade do valor da multa em relação à gravidade da conduta
”; o recurso foi rejeitado pelo PROCON.

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada SAMSUNG e reconhecendo a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, anulou a sanção aplicada ao fundamento de que “
a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso. Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor
quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor
” (fl. 126).

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 130/139) comporta provimento.

Isso porque, observo que o juízo de primeira instância, imiscuindo-se na análise da prova carreada ao processo administrativo, exerceu controle de mérito da decisão proferida na esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário e inclusive destoa do posicionamento perfilhado pelas Cortes Supremas, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Tem-se, portanto, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.271.057/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.)

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

Registro que ao Poder Judiciário admite-se exclusivamente a análise da legalidade e legitimidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES. MULTA.
PROCON
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA REFORMADA COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E A PRESERVAÇÃO DA MULTA NOS MOLDES EM QUE ESTABELECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO. 1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2) O processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada.
3) Em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon do Município de Vitória.
4) Recurso de apelação do Município de Vitória conhecido e provido, reformando o édito sentencial. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026437-86.2015.8.08.0347, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 11/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Mesmo que possível fosse ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo, a prova produzida pela apelada-autora não esclareceria a contento quanto à culpa exclusiva atribuída ao consumidor, tampouco a ausência de vício de fabricação (TJES, Classe: Apelação, 024120245162, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018), desatendendo ao disposto no artigo 373, I do CPC.

Ressalto, ainda, que o acórdão
1
invocado como fundamento da sentença impugnada trata de circunstância distinta do caso em exame, já que referido julgado abordou a violação do direito ao contraditório da parte reclamante pela Administração Pública; este ponto estabelece a técnica
distinguishing
para afastar a aplicação como paradigma.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua inversão para impor àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para DAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 1850/2010, eis que resta julgado improcedente o pleito anulatório autoral.

Nesse passo, INVERTO os ônus sucumbenciais para condenar SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
TJES – Apl 024160262036, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, Data de Julg. 13/08/2019, DJe 21/08/2019